Tribunal: TJDFT
Processo: 0721723-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.169 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema 1.169).
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva de origem até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.037, inc. II, do CPC autoriza a suspensão de processos pendentes que versem sobre matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos.
4. O Tema 1.169 do STJ, afetado por decisão do Ministro Benedito Gonçalves nos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, trata da definição sobre a necessidade de liquidação prévia como requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. A afetação impõe a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma questão jurídica.
5. A discussão jurídica do caso concreto coincide com a questão submetida ao julgamento repetitivo, sendo indevido o prosseguimento do cumprimento de sentença até a definição da tese pelo STJ.
6. A suspensão do processo de origem garante a uniformização da jurisprudência e evita decisões contraditórias.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva quando a matéria discutida estiver afetada ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o, 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704671-82.2025.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 04.07.2025.